Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-39.2016.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – Taxas Municipais de Licença, Funcionamento e Fiscalização (TLF) incidentes sobre as torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Usurpação da competência da União - Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF – Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que impede cobranças vindouras – Entendimento do C. STJ – Sentença

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ANULATÓRIA – Taxas Municipais de Licença, Funcionamento e Fiscalização (TLF) incidentes sobre as torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Usurpação da competência da União - Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF – Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que impede cobranças vindouras – Entendimento do C. STJ – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.